Tribunal: TJDFT
Processo: 0718227-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-07
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO DE POLÍCIA PENAL DO DISTRITO FEDERAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DE SECRETÁRIO DE ESTADO DO DISTRITO FEDERAL. REJEITADA. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. INAPTIDÃO. ELIMINAÇÃO DO CERTAME. LAUDO ASSINADO POR PSICÓLOGO COORDENADOR. PREVISÃO NA RESOLUÇÃO DO CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA No 002/2016 E NO EDITAL. CRITÉRIOS ADOTADOS NA AVALIAÇÃO. OBJETIVOS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. SEGURANÇA DENEGADA.
1. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios possui entendimento no sentido de que o Secretário de Estado é parte legitima para figurar no polo passivo de mandado de segurança na hipótese em que o ato impugnado emana de autoridade responsável pela execução de concurso público ligado à pasta com competência para corrigir eventuais ilegalidades. Precedentes: Acórdão 1662197, 07397052620228070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 6/2/2023, publicado no DJE: 24/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1699215, 07114436620228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 8/5/2023, publicado no DJE: 22/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
2. A existência de bancas distintas para aplicação de testes de aptidão psicológica e para a fase de recurso afasta a tese de que o laudo psicológico foi produzido por único profissional.
3. Não há ilegalidade no fato de apenas um profissional ter assinado o laudo de avaliação psicológica se há permissivo legal (art. 11 da Resolução CFP no 002/2016) e previsão no edital (item 15.2.2).
4. Havendo previsão no edital e detalhamento no laudo de avaliação psicológica acerca dos testes aplicados para avaliar as características exigidas pelo cargo não há falar em utilização de critérios subjetivos.
5. O controle do Poder Judiciário, em tema de concurso público, deve limitar-se à verificação da observância dos princípios da legalidade e da vinculação ao edital; em razão da discricionariedade da Administração Pública, que atua dentro do juízo de oportunidade e conveniência, na fixação dos critérios e normas editalícias, os quais deverão atender aos preceitos instituídos pela Constituição Federal de 1988, mormente o da vedação de adoção de critérios discriminatórios.” (RMS n. 53.495/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/4/2017, DJe de 8/5/2017.).
6. ORDEM DENEGADA.